Tribunal: CARF
Processo: 10932.000866/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000866/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.642 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MARCUS VINICIUS GALANTE BUISSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.
VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL RECEBIDA POR
TERCEIRO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no 9)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DAA FORMULADO EM IMPUGNAÇÃO
AO AUTO DE INFRAÇÃO.
É inadmissível o pedido retificação de declaração de ajuste anual em sede de
impugnação ao auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que o Recorrente ataca o cálculo e
aplicação de multa de ofício; em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000866/2007-38
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000866/2007-38

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 12 de dezembro de 2007, ano-calendário
2002, exercício 2003, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 5.504,74, a título
de IRPF, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
152,24, dedução indevida por dependente glosada em R$ 2.544,00, dedução indevida de
despesas médicas no montante de R$ 13.325,00 e dedução indevida de despesa com instrução no
valor de R$ 3.996,00.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação juntando
documentação visando comprovar a higidez das deduções de despesas médicas, instrução e por
dependentes, requerendo, ainda, a inclusão de outras despesas não declaradas na Declaração de
Ajuste Anual.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 08 a 10); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 11); (iii) declaração do imposto de renda retido na fonte – DIRF
(fls. 12 e 13); (iv) certidão de nascimento (fls. 45 e 46); (v) boletos bancários em nome de
CEDENTE – Escola Terra Maes S/C Ltda. EPP (fls. 47 a 59); (vi) recibos médicos (fls. 60 a 67).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão no 17-30.973 – 9a Turma da DRJ/SPOII, considerando procedente em parte a
impugnação e afastando a pretensão do Recorrente de ver reconhecidas dedução de despesas não
declaradas em sua DAA, o que implicaria na inadmissível hipótese de retificação das declarações
após cientificado o sujeito passivo do lançamento, pois, no caso em questão, o ora Recorrente
somente as solicitou depois da emissão do AI em sua peça impugnatória.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
a) nulidade da notificação entregue a pessoa diversa do Recorrente;
b) violação dos princípios do contraditório e ampla defesa;
c) a multa de ofício não pode incidir sobre a multa de ofício
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Analisando os demais pressupostos de admissibilidade, verifica-se um obstáculo
para conhecimento do recurso na parte em que se pretende atacar a incidência da multa de ofício.
Isso porque estes argumentos nem sequer foram ventilados em impugnação, tendo
operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no
70.235/1972.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000866/2007-38

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Dessa forma, está claro que, nesta parte, o recurso voluntário não dialoga com a
decisão recorrida, limitando-se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a
improcedência da autuação, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as
partes.
Relativamente a parte conhecida, passo a analisar o mérito.

Nulidade da notificação e ofensa ao contraditório e ampla defesa
O Recorrente alega que a notificação do Termo de Início da ação fiscal é nula
porque teria sido recebida por pessoa diversa.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Explico.
De fato, analisando o aviso de recebimento juntado às fls. 7 dos autos deste
processo administrativo, é possível verificar que a notificação foi recebida por pessoa diversa do
Recorrente, no entanto, deve-se observar que a referida notificação foi encaminhada para o
domicílio tributário eleito pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual, qual seja
Avenida Imperador Pedro II, 1390, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, SP.
Dessa forma, não há qualquer nulidade na intimação do Recorrente, devendo ser
aplicado o entendimento consolidado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
veiculado pelo enunciado da Súmula CARF no 9, que assim dispõe:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Portanto, sendo válida a notificação por via postal, não há que se falar em
nulidade no procedimento fiscal.
Relativamente à alegação de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa
prescritos no art. 5o LV, da Constituição Federal, apesar da incompetência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da Lei
Tributária, entendo que o argumento do Recorrente pode ser refutado com base na análise do
processo de positivação das normas jurídicas, sendo certo que as normas e princípios do PAF
dão efetividade aos princípios invocados ao Recorrente.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000866/2007-38

Ocorre que, no caso em tela, não há qualquer ofensa ao exercício do direito de
defesa do, sendo certo que, a notificação prévia encaminhada para o seu domicílio tributário é
válida e que, uma vez instaurado o litígio, foram garantidos todos os meios de defesa ao
Recorrente, que teve oportunidade para apresentar os documentos que comprovassem o seu
alegado direito.
Evidentemente, em observância ao devido processo legal, apenas podem ser
reconhecidas as despesas declaradas pelo Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual, não
sendo permitida a retificação desta declaração após instaurado o litígio e muito menos o pedido
de dedução de despesas em sede de impugnação.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido pela Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ao julgar caso análogo.
Numero do processo: 16041.000876/2008-75
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jul 30 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004 IRPF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE INFORMADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
CARACTERIZAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
RETIFICAÇÃO
DA
DIRPF.
IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a omissão de rendimentos recebidos por dependente
informado na declaração de ajuste anual, é procedente o lançamento em face da
infração constatada. Não há que se falar de retificação de declaração de ajuste anual
após o início do procedimento fiscal.
Numero da decisão: 2402-007.429
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório ou
ampla defesa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000866/2007-38

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital